Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI No 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados, a fim de determinar a utilização do índice de correção monetária IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR e, em consequência, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado — vício que o embargante não comprova existir.
4. Restou consignado no julgado que, na hipótese, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do RE n.o 870.947 (Tema 810/STF), que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, sendo devida, portanto, a observância do IPCA-e como índice de correção monetária aplicável à espécie.
5. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
6. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
7. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
8. Recurso conhecido e desprovido.